Tribunal: TJSP
Processo: 1039981-71.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória negativa cumulada com indenizatória por danos morais. Telefonia. Resultado de parcial procedência na origem. Inconformismo da parte autora. Inconsistência. Reparatória indevida - preexistência de apontamentos em nome da autora junto aos cadastros restritivos de crédito. Prejuízo moral não evidenciado. Súmula n. 385 do c. Superior Tribunal de Justiça aplicável à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória negativa cumulada com indenizatória por danos morais. Telefonia. Resultado de parcial procedência na origem. Inconformismo da parte autora. Inconsistência. Reparatória indevida - preexistência de apontamentos em nome da autora junto aos cadastros restritivos de crédito. Prejuízo moral não evidenciado. Súmula n. 385 do c. Superior Tribunal de Justiça aplicável à espécie. Sentença mantida. Recurso desprovido.